Tribunal: STF
Processo: RE 113749
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
ICM. Crédito de isenção relativa a matéria-prima importada. Princípio da não-cumulatividade.
Havenda isenção do ICM na entrada de mercadorias importadas, destinadas à utilização como matéria-prima em processo de industrialização, há o direito ao crédito a ser deduzido quando da saída do produto industrializado.
Precedentes da Corte.
Recursos extraordinário conhecido e provido.